Tribunal: TJES
Processo: 5035574-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5035574-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FATIMA MARIA NUNES PINTO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA QUE TEM UMA DÍVIDA COM A REQUERIDA NO VALOR DE R$ 2.709,57, E APESAR DE TER PROCURADO A EDP PARA RESOLVER A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE NÃO OBTEVE ÊXITO. ALEGA QUE SOMENTE PODE PAGAR PARCELAS DE R$ 50,00 AO MÊS. ASSIM, REQUER EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE NEGATIVAR O SEU NOME E DE REALIZAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. NO MÉRITO, REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER, QUAL SEJA, RENEGOCIAR O CONTRATO, COM PARCELAS DE R$ 50,00 AO MÊS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC: Julgo parcialmente procedente o pedido autoral para que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento do serviço de energia na unidade consumidora da Autora,
vedando futuros cortes em razão da dívida pretérita referente ao período de 30/04/2021 a 19/07/2022, cabendo a concessionária adotar as medidas que entender necessárias e suficientes à cobrança desse débito, já deferida em liminar no id. 19248790, devidamente cumprida, e por ora a torno definitiva. Julgo improcedentes os pedidos autorais de parcelamento e de não negativação do seu nome, bem como o pedido contraposto da Ré para condenação da parte Autora ao pagamento do valor devido
”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, ROGA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEU PEDIDO CONTRAPOSTO SEJA JULGADO PROCEDENTE.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS CONSOANTE CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO CONSIGNADA SOB O ID.: 5075527. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELOS RECORRENTES, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DOS REQUERIDOS, QUE INCLUSIVE, GOZAM DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
INSURGE-SE A CONCESSIONÁRIA REQUERIDA CONTRA A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO POSTULADO EM CONTESTAÇÃO, NO QUAL INTENTA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS EM ABERTO. POIS BEM, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, O APELO DA REQUERIDA SE MOSTRARIA VIÁVEL, VEZ QUE, CONFORME PRELEÇÃO DO ENUNCIADO Nº 31, DO FONAJE, “É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. DIFERENTEMENTE DA RECONVENÇÃO, O PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CARACTERIZA NOVA AÇÃO, MAS SIMPLES PEDIDO DEDUZIDO NO BOJO DA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL, POR EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. ASSIM, A FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INDEPENDE DA POSSIBILIDADE DE A PARTE FIGURAR COMO AUTORA EM AÇÃO AUTÔNOMA. ENTENDIMENTO DIVERSO CONTRARIA A ECONOMIA PROCESSUAL, REMETENDO AS PARTES A OUTRO PROCESSO, SEM FUNDAMENTO LEGAL. (Precedente da 2ª Turma Recursal no RI 0015924-57.2019.8.08.0173 - Projudi). DESTA FORMA, SENDO POSSÍVEL O PROCESSAMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO EM CASOS COMO O PRESENTE, E HAVENDO A CONFISSÃO POR PARTE DA AUTORA/RECORRIDA QUANTO AO DÉBITO DE SUA TITULARIDADE, FORÇOSO O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MANIFESTADA EM DEFESA. IMPORTANTE SALIENTAR QUE, POR VIA REFLEXA, ADOTAR ENTENDIMENTO DIVERSO SERIA IMPOR AO CONSUMIDOR UM ÔNUS AINDA MAIOR, POSTO QUE SERIA DEMANDADO PERANTE A JUSTIÇA COMUM E COM O RISCO DE SUPORTAR A SUCUMBÊNCIA DE FORMA PLENA.
(7).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS E CONDENAR A REQUERENTE
FÁTIMA MARIA NUNES PINTO
AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.709,57 (DOIS MIL E SETECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), CORRIGIDO MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE 17/02/2023 (FORMULAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO), MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)